Tribunal: TJSP
Processo: 1036652-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO DE REFORMA PARA CONDENAÇÃO DA CREDORA EMBARGADA AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – A hipótese dos autos é de perda superveniente de interesse processual, e observado o princípio da causalidade, a devedora – que deu causa à propositura da execução, e embargou sem insistir na análise do mérito de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO DE REFORMA PARA CONDENAÇÃO DA CREDORA EMBARGADA AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – A hipótese dos autos é de perda superveniente de interesse processual, e observado o princípio da causalidade, a devedora – que deu causa à propositura da execução, e embargou sem insistir na análise do mérito de seus embargos, deve arcar com os honorários advocatícios – Caso em que não tendo a credora se insurgido contra a sentença, incabível atribuir à devedora os ônus da sucumbência, que resultaria em indevido reformatio in pejus – Sentença mantida. Recurso desprovido.